Tribunal: STF
Processo: HC 209541
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jefferson Vasconcelos Freitas impetrou habeas corpus em favor de Rosimar Gomes Vieira, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 701.036 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    A despeito das alegações do recorrente, verifica-se que, de fato, foi devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável, no caso, a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    Nesse sentido, confira-se excerto do acórdão do Tribunal a quo (fl. 519, destaquei): 



    [...] Com relação ao fumus comissi delicti, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o cenário delituoso. 



    No mais, quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, destacando, nesse desiderato, que existem fortes indicativos de que “o representado estaria comercializando muitas armas e munições em sua comunidade (zona rural), inclusive com remessa para região de GARIMPO, local historicamente palco de violência, cenário de risco agravado com a aparente atuação do representado”. 



    Acrescentou, ainda, que dos relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil, extrai-se a informação de que “as negociações bélicas são frequentes, sempre havendo interessados na aquisição e busca por quantias maiores, chegando a um interessado falar em 5 mil munições, em especial em razão da existência de garimpo no município vizinho” (ID103832960 – pág. 02); circunstâncias que, assomadas à aparente escalada das negociações ilícitas engendradas pelo paciente, evidenciam que a mercantilização ilícita de armas se trata de um negócio permanente, executado por ROSIMAR há algum tempo, tanto que é frequentemente acionado por “clientes” interessados em adquirir os produtos ilícitos ofertados por ele, a exigir a intervenção do Estado para interromper as atividades criminosas e, com isso, resguardar todo o corpo social dos perigos gerados pelo estado de liberdade do increpado.[...] 



    Ademais, extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva o seguinte (fl. 378): 



    [...] Nesse contexto, passando à análise dos pedidos postulados pela Autoridade Policial, tenho que a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) do delito previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03 estão presentes, consoante é demonstrado pelo relatório de de gravação acima explorado. 



    Lado outro, é imperioso concluir que o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, haja vista que, se comprovado, o representado estaria comercializando muitas armas e munições em sua comunidade (zona rural), inclusive com remessa para região de GARIMPO, local historicamente palco de violência, cenário de risco agravado com a aparente atuação do representado. 



    É possível observar nos inúmeros diálogos, inclusive aqueles não transcritos, mas que consta do relatório, que as negociações bélicas são frequentes, sempre havendo interessados na aquisição e busca por quantias maiores, chegando a um interessado falar em 5 mil munições, em especial em razão da existência de garimpo no município vizinho.[...] 



    Com efeito, não há carência nem inidoneidade na fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, porque presentes as circunstâncias que justificaram sua decretação: o agravante estaria comercializando muitas armas e munições em sua comunidade (zona rural), inclusive com remessa para região de garimpo, sendo ainda frequentes as negociações bélicas por interessados na aquisição e busca por quantias maiores, chegando até mesmo a 5 mil munições por cliente. 



    Trata-se de fato que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública. 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, ministro Alexandre de Moraes)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1ª de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator